Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ação renovatória deve ser movida contra o locador, nos termos da lei n. 8.245/91. No caso, havendo o reconhecimento, em ação possessória, da consolidação da propriedade em nome da TERRACAP, não há como aludida parte ser legítima para figurar no polo passivo da demanda renovatória, já que não lhe compete aferir sobre a revisão do aluguel, não sendo titular da relação locatícia firmada com o locador original.
2. Se não bastasse, conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos polos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei. Precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.